Tribunal: TJSP
Processo: 2128364-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar. Mariporã. Insurgência contra decisão determinando que o Município observe o Decreto Estadual no 64.994/20, relativo a medidas sanitárias para combate da pandemia, sob pena de multa diária. Não cabimento. Inviável que o Município utilize regra diversa da colocada pelo governo estadual, procurando relaxar as medidas de isolamento social, por conta da questão econômica.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar. Mariporã. Insurgência contra decisão determinando que o Município observe o Decreto Estadual no 64.994/20, relativo a medidas sanitárias para combate da pandemia, sob pena de multa diária. Não cabimento. Inviável que o Município utilize regra diversa da colocada pelo governo estadual, procurando relaxar as medidas de isolamento social, por conta da questão econômica. Princípio da autonomia municipal que não é absoluto, devendo-se observar a competência legislativa concorrente. Entendimento do STF na ADI 6341. Motivos insuficientes do Município para afastar o regramento da autoridade estadual. Decisão mantida. Recurso improvido.